Tribunal: TJSP
Processo: 1034317-13.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO –– PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO –– PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PREJUDICIALIDADE. 1. Impossibilidade de anulação do ato administrativo, que determinou a exclusão do candidato do Concurso Público, na fase de Exame Psicológico, reconhecida. 2. A referida Avaliação Psicológica, de acordo com os elementos dos autos, foi realizada em conformidade aos padrões objetivos, legislação pertinente e os requisitos contidos no respectivo Edital do Concurso Público. 3. Inocorrência de afronta à Súmula Vinculante no 44, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 4. Observância da metodologia e os critérios de avaliação, previstos nas normas pertinentes (Conselhos Federal e Regional de Psicologia), não sobrevindo nenhuma violação aos termos da Resolução no 002/16, do Conselho Federal de Psicologia. 5. Presença de itens obrigatórios (Procedimento; Conclusão), estabelecidos na Resolução no 006/19, do Conselho Federal de Psicologia, na Avaliação, realizada pela Administração Pública Estadual (fls. 112/120), a despeito da respectiva indicação, mediante a nomenclatura e a estrutura diversas. 6. Desimportância de eventual inexistência de determinado item (Referências), uma vez considerado o resultado da Avaliação Psicológica em questão, no sentido da inaptidão da parte autora para o cargo público pretendido. 7. Irrelevância de eventual redação do laudo em momento posterior à realização da Avaliação Psicológica. 8. Exigência de avaliação e conceito positivo em todos os testes e quesitos submetidos ao candidato, inclusive, referentes ao perfil psicológico. 9. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito do ato administrativo, salvo, nas hipóteses de ilegalidade, desvio de finalidade ou fraude, devidamente comprovadas, diversamente do caso dos autos. 10. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 11. Análise dos alegados danos morais, indenizáveis, prejudicada, como consequência lógica do reconhecimento da inocorrência de qualquer vício no referido ato administrativo. 12. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 13. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Sentença, recorrida, reformada. 15. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide, condenada a parte autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 16. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.